Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707339-65.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JÉSSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: EDUARDO VIANA DE PAULA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO VIANA DE PAULA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva, após autuação por suposta infração aos art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 331 e art. 140, § 3o, todos do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que segregação cautelar do paciente revela-se extremamente prejudicial, diante de seu estado de saúde comprometido. Aduz que outra medida menos gravosa poderia ter sido aplicada e que o acusado já se encontra em condições de progredir ao regime aberto por outros crimes. Pede, então, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica (ID 23981864). As informações foram prestadas (ID 24395815). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas, verifico que, em 24/03/2021, foi proferida sentença condenando o réu como incurso nos art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II; art. 331, caput, e art. 140, § 3o, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade condicionada (prisão domiciliar) e determinando a expedição de alvará de soltura (ID 24395816). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator